Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736771-24.2024.8.07.0001 APELANTE: ADRIANE BORJA RODRIGUES SILVA APELADO: BANCO INTER SA DECISÃO Designado o julgamento do processo para a 17a Sessão Ordinária Presencial, para o dia 03/09/2025, às 13h30, a parte autora, ora apelante, requer a sustentação oral (ID 73823784), e o requerido solicita realizar a sustentação oral por vídeo conferência (ID 73752041). Defiro tanto o pedido para sustentação oral presencial, quanto por meio de videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido. Proceda a Secretaria com as anotações e procedimentos necessários. Destaco que a apelação apresentada pelo requerido (ID 75638288), após transcorrido o prazo em primeiro grau, e designação de pauta para julgamento é totalmente intempestiva, razão pela qual dela não se conhece. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator